Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-70.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTRENO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001645-70.2017.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: ANTONIO ADOLFO MINARI E OUTROS
Vistos.
Os Recorridos apresentam petição contra decisão desta vice-presidência que determinou a suspensão do tramite processual do feito até o prazo de 60 (sessenta meses) a contar de 13/03/2020, pelo STF, diante da homologação do aditivo ao acordo coletivo pelo E. Ministro Gilmar Mendes, que foi publicada em 20/04/2021 (id 83758993).
Ocorre, que foi proferida nova decisão pela Corte Suprema em 16/04/2021 e publicada em 26/04/2021, in vebis:
“(...) Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”. (g.n).
Assim, verifica-se que o presente caso trata-se de cumprimento de sentença, incluído na referida decisão como exceção, devendo ser processado o recurso.
Desse modo, torno sem efeito a decisão de id 83758993, e passo a admissibilidade recursal.
Trata-se de recurso especial (id 1529057) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 1425475):
“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – RESP. 1.438.263/SP – SITUAÇÃO JÁ COM SOLUÇÃO DEFINITIVA – REJEITADA – MÉRITO - INDEFERIMENTO DE EFEITO ALMEJADO – IRRESIGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO HOSTILIZADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em sobrestamento do feito pelo REsp. 143.8263/SP eis que o tema relativo à legitimidade executiva do não associado envolve causas sem solução definitiva, ou seja, ainda não submetida à coisa julgada, o que não é o caso dos autos.
Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1001645-70.2017.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 05/12/2017)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Agravo Interno, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que manteve a decisão que indeferiu o efeito suspensivo almejado no Agravo de Instrumento.
O Recorrente alega violação ao artigo 2o-A, da Lei n. 9.494/97; artigos 240, 503 e 1.037, do Código Processo Civil, artigo 189, do Código Civil; artigo 104 da Lei n. 8.078/90; artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, ao argumento de da ilegitimidade ativa na espécie, porquanto os recorridos não seriam associados ao IDEC.
Requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n. 1.438.263/SP
Recurso tempestivo (id 1577782).
Sem contrarrazões (id 1651789).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inicialmente, saliente-se que apesar de haver Recursos Especiais REsp no 1.438.263/SP, Tema 948 (ilegitimidade ativa de não associado para a liquidação da sentença proferida na ação civil pública n. 0808240-83.1993.8.26.0100, movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor contra o Banco Mercantil S/A) e REsp 1.391.198/RS - Tema 723 724 – (a ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil)– sob a sistemática de recursos repetitivos, não é o caso de sua aplicação, por não ser cabível o recurso especial em razão da sua natureza precária, que foi interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo em Agravo de Instrumento.
Assim, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de Recurso Especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão deste Sodalício manteve a decisão monocrática que, em sede de recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR EXPOSTO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 PARA 24 HORAS SEMANAIS. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que, em Agravo de instrumento, concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso para liminarmente fixar a jornada de trabalho dos recorridos em 24 horas por semana, na forma prevista pelo art. 1o da Lei 1234/1950. 2. Verifica-se que, in casu, a recorrente busca o reexame de decisão que trata sobre a concessão de provimento de urgência, o que é vedado pela aplicação analógica da Súmula 735, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 3. Com efeito, a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de não ser cabível Recurso Especial contra decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, porquanto sua natureza é precária (REsp 1.678.22. Ministra Regina Helena Costa. Data da Publicação 2/8/2017). 4. Recurso Especial de que não se conhece. (REsp 1689992/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso, também, não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça